Tribunal: TJPA
Processo: 0823217-04.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823217-04.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARINALDO SOARES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A, DO CP. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação mandamental objetivando a revogação da segregação cautelar do ora paciente, sob as teses de ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e de contemporaneidade da medida constritiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamento (s): i) se há motivação idônea a justificar a imposição da medida extrema; ii) a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme exposto no bojo da decisão de concedeu o pedido de liminar, ao compulsar os autos, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva, de fato, embora mencione os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não individualiza circunstâncias concretas que justifiquem, de forma específica, a segregação cautelar do paciente.

4. Assim, verifica-se que o Juiz de primeiro grau, ao tratar dos requisitos e necessidade da custódia cautelar, não trouxe nenhuma motivação concreta para a prisão, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, circunstância que por si só impõe a sua revogação. Precedentes.

5. A prisão preventiva, como medida de exceção, deve ser aplicada apenas quando demonstrada sua absoluta necessidade, o que, prima facie, não se vislumbra no caso em exame, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, em consonância com o princípio da proporcionalidade, e com o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e concedida, ratificando a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:
1. A ausência de motivação concreta, na análise dos requisitos e necessidade da custódia cautelar, impõe a sua revogação, não sendo possível sustenta-la, unicamente, em fundamentação abstrata e genérica. 2. Precedentes. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se suficiente para resguardar a ordem pública.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 215-A; CPP, art. 282, §6º, art. 312, 313, e 315, § 2º; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 1.002.290/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 03/06/2025, P. 10/06/2025; STJ, HC nº 977.627/RJ, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 14/05/2025, P. 21/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 952.876/SC, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), J. 03/12/2024, P. 13/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 949.323/RO, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 26/02/2025, P. 05/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
CONCESSÃO
, ratificando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada me favor de
MARINALDO SOARES DE OLIVEIRA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra ato praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Tailândia/PA
, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0802481-34.2025.8.14.0074
, em razão de
suposta
prática do
crime de importunação sexual
, na forma do
artigo 215-A, do Código Penal
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 31102322, a impetrante informou, em síntese, que o ora paciente responde a
investigação criminal
pela
suposta
prática do
crime de importunação sexual
, previsto no
artigo 215-A, do Código Penal
, fato noticiado em
19 de agosto de 2025
, a partir de
denúncia anônima
, sendo colhidos a escutada especializada da adolescente, depoimentos da mãe e familiares da ofendida, bem como o interrogatório do ora paciente.

Explanou que em
19 de agosto de 2025
, o juízo ora inquinado coator
decretou
a
prisão preventiva
do ora paciente, amparando-se exclusivamente na palavra da vítima e de sua genitora, além de conjecturas sobre “intimidação” e “gravidade concreta” da conduta sob apuração.

Indicou que o juízo
a quo

indeferiu o

pedido de revogaçã
o da
prisão preventiva
impetrado pela defesa, mantendo a custódia cautelar do ora paciente
“com fundamentação genérica, sem apreciar as provas carreadas”
.

Sustentou pelo reconhecimento da
ilegalidade
da
custódia preventiva
, ao argumento de que a decisão ora atacada não apresenta
fundamentação idônea
capaz de justificar a imposição da medida extrema, não preenchidos os requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Aduziu, ainda, que o decreto prisional
desconsiderou
a
suficiência
das
medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal
, e ratificou que o paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão de sua liberdade processual, além de inexistirem indícios de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Sob tais premissas, a impetrante requereu a
concessão
do
pedido de liminar
, para que sejam
suspensos
imediatamente os
efeitos
da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente até o julgamento final da presente ordem. Subsidiariamente, solicitou a
substituição
da
prisão preventiva
por
outras medidas cautelares diversas
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

No mérito, requereu a
concessão definitiva
da ordem para
revogar
o
decreto de prisão preventiva
, reconhecendo-se a
ausência dos requisitos
do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, com fundamento na suficiência das medidas cautelares alternativas, preservando-se o direito do paciente de responder ao processo em liberdade.

Recebidos os autos, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Sérgio Augusto de Andrade Lima

deferiu
o
pedido de liminar
, para
substituir
a
prisão preventiva
imposta ao ora paciente por
medidas cautelares diversas
a serem fixadas pelo Juízo de origem, conforma consta em decisão no ID 31141631.

Através do
Ofício nº 25/2025 – GAB
, ID 31186226, o magistrado inquinado coator prestou as
informações
solicitadas, nos seguintes termos:

“(...). SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL: Cuida-se na origem, de representação pela prisão preventiva do paciente perquirida pelo delegado de polícia civil de Tailândia para garantia à ordem pública e conveniência da instrução criminal e por haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. (ID 155789328) Em 04/09/2025, o ministério Público se manifestou favorável à prisão preventiva do paciente, conforme ID 155952227. Em 18/09/2025, a decisão de ID 156960045 determinou a remessa dos autos ao Juiz das Garantias para apreciação do pedido de prisão preventiva, bem como o pedido de habilitação da patrona do paciente. Em 19/09/2025, a Juíza da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior determinou a devolução dos autos à Vara Originária. (ID 157151136). Na mesma data, 19/09/2025, o Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia decretou a preventiva, conforme decisão de ID 157162121. Em 23/09/2025, a advogada do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, conforme petição de ID 157434981. Em 06/10/2025, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva e requereu a intimação da autoridade policial para que realizasse os esforços necessários ao cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido. (ID 158393473). Em 07/10/2025, a decisão de ID 158513268 acolheu o requerimento do Ministério Público e determinou a manutenção da prisão preventiva. Por fim, em 27/10/2025, a delegacia de polícia civil de Tailândia informou na petição de ID 159903371 que até o momento o paciente não foi encontrado, que está evadido e em lugar incerto e não sabido. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: Decretada a prisão preventiva do paciente em 19/09/2025. Em suma, a decisão apresentou os seguintes termos “No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a conveniência da instrução criminal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Com efeito, a gravidade concreta da conduta praticada pelo investigado, que se valeu de sua posição de autoridade familiar para importunar sexualmente adolescente vulnerável, demonstra periculosidade que transcende a mera gravidade abstrata do delito. Quanto à conveniência da instrução criminal, os elementos constantes nos autos demonstram clara tentativa de intimidação da vítima e interferência no curso das investigações. Conforme relatado, o investigado teria afirmado perante familiares que “investiu R$ 15.000,00 em dois advogados” e que faria com que a adolescente fosse submetida a exame de corpo de delito, ameaçando-a com prisão. Tal conduta configura evidente tentativa de coação da vítima e compromete gravemente a produção probatória. O ambiente de intimidação criado pelo investigado e seu círculo familiar, aliado à proximidade geográfica e ao vínculo familiar existente, tornam insuficientes as medidas cautelares alternativas, pois a vítima e testemunhas podem se omitir ou alterar seus depoimentos por medo de represálias. Ante o exposto, uma vez que estão presentes os requisitos para segregação cautelar, representados pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão e considerando-se a gravidade concreta da conduta e como forma de garantia da ordem pública, da paz social e da conveniência da instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARINALDO SOARES DE OLIVEIRA.” (ID. 157162121). INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE O paciente MARINALDO SOARES DE OLIVEIRA possui os seguintes apontamentos em sua certidão de antecedentes criminais: 1 - Procedimento nº 00080877520148140005, Termo Circunstanciado, distribuído em 30/10/2014, e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública na JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA da comarca de ALTAMIRA, cuja natureza do feito é: TCO Inquérito:4920140009074, Sentença de Prescrição em 10/10/2017. 2 - Procedimento nº 0802481-34.2025.8.14.0074, PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA, distribuído em 02/09/2025 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Juiz das Garantias (Juízo Singular), atualmente na 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia da jurisdição de Tailândia. FASE DO PROCESSO: Em 04/09/2025, o ministério Público se manifestou favorável à prisão preventiva do paciente, conforme ID 155952227. Em 18/09/2025, a decisão de ID 156960045 determinou a remessa dos autos ao Juiz das Garantias para apreciação do pedido de prisão preventiva, bem como o pedido de habilitação da patrona do paciente. Em 19/09/2025, a Juíza da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior determinou a devolução dos autos à Vara Originária. (ID 157151136). Na mesma data, 19/09/2025, o Juiz de Direito da 1º Vara da Comarca de Tailândia decretou a preventiva, conforme decisão de ID 157162121. Em 23/09/2025, a advogada do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, conforme petição de ID 157434981. Em 06/10/2025, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva e requereu a intimação da autoridade policial para que realizasse os esforços necessários ao cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido. (ID 158393473). Em 07/10/2025, a decisão de ID 158513268 acolheu o requerimento do Ministério Público e determinou a manutenção da prisão preventiva. Por fim, em 27/10/2025, a delegacia de polícia civil de Tailândia informou na petição de ID 159903371 que até o momento o paciente não foi encontrado, que está evadido e em lugar incerto e não sabido. São as informações a prestar no momento. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, ID 31268481, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
concessão definitiva
da ordem, para a
revogação
da
prisão preventiva
do ora paciente
Marinaldo Soares de Oliveira
.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
da presente ação mandamental.

Conforme exposto no bojo da
decisão
de
concedeu
o
pedido de liminar
, ao compulsar os autos, verifico que a decisão que
decretou
a
prisão preventiva
, de fato, embora mencione os requisitos dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
, não individualiza circunstâncias concretas que justifiquem, de forma específica, a segregação cautelar do paciente, senão vejamos:

“(...). É o relatório. Decido. Entendo que estão preenchidos os requisitos para prisão preventiva do representado, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP. Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado “fumus commissi delicti”, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. In casu, existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme se depreende a partir da escuta especializada da vítima menor EVILLYN VICTORIA DOS SANTOS, realizada nos moldes da Lei 13.431/2017, do depoimento da genitora da ofendida EVILLA MARIA SOUSA OLIVEIRA, dos depoimentos de testemunhas que corroboram a versão da vítima, e demais elementos probatórios constantes do caderno investigatório. Por oportuno, acrescento o entendimento jurisprudencial de que em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, como no caso em testilha, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Ademais, a segunda razão é o “periculum libertatis”, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a conveniência da instrução criminal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Com efeito, a gravidade concreta da conduta praticada pelo investigado, que se valeu de sua posição de autoridade familiar para importunar sexualmente adolescente vulnerável, demonstra periculosidade que transcende a mera gravidade abstrata do delito. Quanto à conveniência da instrução criminal, os elementos constantes nos autos demonstram clara tentativa de intimidação da vítima e interferência no curso das investigações. Conforme relatado, o investigado teria afirmado perante familiares que “investiu R$ 15.000,00 em dois advogados” e que faria com que a adolescente fosse submetida a exame de corpo de delito, ameaçando-a com prisão. Tal conduta configura evidente tentativa de coação da vítima e compromete gravemente a produção probatória. O ambiente de intimidação criado pelo investigado e seu círculo familiar, aliado à proximidade geográfica e ao vínculo familiar existente, tornam insuficientes as medidas cautelares alternativas, pois a vítima e testemunhas podem se omitir ou alterar seus depoimentos por medo de represálias. Ante o exposto, uma vez que estão presentes os requisitos para segregação cautelar, representados pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão e considerando-se a gravidade concreta da conduta e como forma de garantia da ordem pública, da paz social e da conveniência da instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARINALDO SOARES DE OLIVEIRA. (...).”

Com efeito, observo que a decisão ora atacada se limitou a referir, em termos genéricos, que a prisão é necessária para “garantia da ordem pública” e “conveniência da instrução criminal”, em razão de suposta tentativa de intimidação da vítima, sem, contudo, descrever fatos precisos e contemporâneos que demonstrem risco efetivo à colheita da prova ou à tranquilidade social.

É cediço que o
artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal
, com a redação dada pela
Lei nº 13.964/2019
, exige fundamentação concreta e individualizada, não bastando a invocação de fórmulas abstratas.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. MENÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada por suposta prática de homicídio com dolo eventual. 2. O impetrante alega ausência de nexo causal entre as ações do paciente e o evento fatal, além de contestar a fundamentação do decreto prisional. 3.
Verifica-se que o Juiz de primeiro grau
,
ao tratar dos requisitos e necessidade da custódia cautelar
,
não trouxe nenhuma motivação concreta para a prisão
,
valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva
,
circunstância que por si só impõe a sua revogação
. Precedentes. 4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se suficiente para resguardar a ordem pública, incluindo-se, dentre essas, o monitoramento eletrônico e a proibição do exercício profissional. 5. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante a prévia assunção do compromisso de cumprir as medidas cautelares fixadas.
(STJ – HC nº 1.002.290/SP, Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 03/06/2025, DJEN de 10/06/2025).
Grifei

No caso em apreço, a alegada “coação” da vítima decorre de interpretações subjetivas acerca da postura defensiva do paciente, a exemplo da contratação de advogados e da intenção de requerer perícia, condutas que, isoladamente, não configuram ameaça nem obstrução processual, mas o exercício regular do direito de defesa, assegurado pelo
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988
.

Verifica-se, ainda, a ausência de contemporaneidade dos fatos, pois o suposto episódio data de agosto de 2025, não havendo notícia de novas investidas ou comportamentos intimidatórios após o início da investigação.

Portanto, a manutenção do cárcere, diante de fundamentação insuficiente e ausência de elementos concretos de periculosidade, configura constrangimento ilegal, cuja cessação demanda pronta intervenção jurisdicional.

A
prisão preventiva
, como
medida de exceção
, deve ser aplicada apenas quando demonstrada sua
absoluta necessidade
, o que,
prima facie
, não se vislumbra no caso em exame, sendo
possível
a
aplicação
de
medidas cautelares alternativas
, em consonância com o
princípio da proporcionalidade
, e com o
artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.

1. (...). 5. A
prisão preventiva revela-se desproporcional
,
uma vez que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça
,
e existem medidas alternativas à prisão que se adequam melhor à situação do paciente
. 6.
A instância de origem não apontou elementos contundentes que justifiquem a necessidade da segregação cautelar
,
não estando demonstrada a periculosidade do agente
. (...). 7. Ordem concedida para substituir a prisão cautelar por medidas alternativas à prisão, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, salvo se estiver preso por outro motivo.
(STJ – HC nº 977.627/RJ, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 14/05/2025, DJEN de 21/05/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. (...). 4. A prisão preventiva exige fundamentação específica e proporcionalidade, não podendo se basear em presunções genéricas sobre a gravidade abstrata do delito. 5.
No caso concreto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente utilizou os mesmos fundamentos empregados para a imposição de medidas cautelares aos demais investigados
,
sem demonstrar concretamente a necessidade da medida extrema
. 6.
A jurisprudência do STJ estabelece que a prisão preventiva somente se legitima quando for o único meio eficiente para preservar os valores protegidos pela lei penal
,
nos termos do art. 312 do CPP
. 7. O paciente não ocupa cargo estratégico que lhe permita influenciar as investigações ou reincidir nas condutas imputadas, tornando desproporcional a manutenção da prisão preventiva. 8.
Diante disso
,
a prisão preventiva deve ser revogada e substituída por medidas cautelares menos gravosas
,
suficientes para garantir a ordem pública e a regularidade do processo
. (...). 9. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva e aplicando medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.
(STJ – AgRg no HC nº 952.876/SC, Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), relatora para acórdão Ministra Daniela Teixeira, 5ª – Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJEN de 13/03/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 5.
A prisão preventiva, de acordo com o art. 312 do CPP
,
deve ser medida excepcional
,
exigindo fundamentação concreta quanto à sua necessidade
.
A decretação ou manutenção dessa medida não pode basear-se em justificativas genéricas ou no abstrato risco à ordem pública
. 6.
No caso
,
não há elementos concretos que indiquem periculosidade suficiente do agravado para justificar a manutenção da prisão preventiva
,
sendo mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas
. (...). 8.Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 949.323/RO, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN de 05/03/2025).
Grifei

Acrescento, como parte integrante deste voto, trecho da manifestação ministerial com a qual coaduno,
in verbis
:

“Com efeito, em se levando em consideração o deferimento da Liminar no presente writ (ID 31141631), pelo D. Relator, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, não parece ter-se muito o que questionar sobre a procedência do pedido, quer pela relevância e razoabilidade das justificativas apresentadas pela impetrante, quer pela satisfatória demonstração do alegado através dos documentos que instruíram a inicial, de modo que não guardaria sentido manter o decreto preventivo em desfavor do ora paciente. Portanto, sem maiores delongas, e pela ausência de questão complexa a ser debatida, bem como pelo fato da revogação da prisão preventiva ter sido concedida, no presente writ, em sede de Liminar, o acolhimento do pleito se mostra sensato e revestido de razoabilidade jurídica. (...).”

Ante o exposto, vislumbrando plausibilidade jurídica e perigo da demora,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito, pela sua
CONCESSÃO
, para substituir a prisão preventiva de
MARINALDO SOARES DE OLIVEIRA
, pelas
medidas cautelares diversas
previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, a serem fixadas pelo Juízo de origem,
ratificando
a
liminar
anteriormente deferida,
ressalvada a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/11/2025